Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-57.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001191-57.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100 - CNPJ: 17.804.778/0001-56 (RECORRIDO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (RECORRENTE), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001191-57.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Santo Antônio Do Leverger/MT

Recorrente(s):

Município de Barão de Melgaço

Recorrida(s):

Jonatha Joab Nunes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E SONORIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CONFIRMADA POR MEIO DE DEPOIMENTO DE SERVIDOR EM CPI. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser acolhido o pedido para que seja afastada a declaração de revelia do Município, uma vez que foi apresentado contestação dentro do prazo legal, portanto, equivocada a fundamentação em que decretou a revelia do réu.

2. O Município de Barão de Melgaço suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois a cobrança se refere à prestação de serviços para a Câmara Municipal que possui CNPJ e recebe repasse do duodécimo o que assegura a sua autonomia administrativa, contudo, destaco que a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, esclareço que possui independência e autonomia administrativa e financeira para gerir bens e pessoal, tendo capacidade processual apenas no que tange as suas prerrogativas institucionais, sendo o Município o detentor da capacidade jurídica, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

3. No tocante a alegação de que o julgamento ocorreu de forma ultra petita, pois atribuído à causa foi no importe de R$ 6.830,00 e o valor da condenação de R$ 7.000,00, verifico que nos pedidos o autor pleiteou o pagamento do valor de R$ 5.700,00, referente ao período de janeiro a junho de 2018, mais o valor de R$ 1.300,00, referente aos serviços de filmagem e sonorização das sessões legislativas, sendo assim, a totalidade do valor pedido é de R$ 7.000,00, portanto, não há que falar em julgamento ultra petita.

4. Se o Requerente demonstrou que foi entabulado contrato verbal entre as partes para a prestação dos serviços de filmagens e de sonorização para a Câmara Municipal de Barão de Melgaço, bem como a servidora Joana Darque da Silva, em seu depoimento na CPI do Legislativo 2017/2018, afirmou que é fiscal de contratos e que com autorização do presidente foi contratada a empresa do Sr. Jonathan desde o início do ano de 2018 para prestar serviços para Câmara e não houve a realização e nenhum pagamento, sendo assim, entendo que é devido o valor cobrado pelos serviços prestados, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa por parte da administração pública contratante.

5. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
O autor, por sua vez, desincumbiu-se do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), trazendo aos autos cópia das notas fiscais e documentos que comprovam a existência do vinculo contratual entre as partes. Considerando que houve contratação, bem como foram prestados serviços, e o não pagamento ocasionaria em enriquecimento ilícito da fazendo pública (CC, art. 884), mister a procedência do pedido.”.

6.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por pela parte requerente em face do Município de Barão de Melgaço/MT para CONDENAR a parte requerida no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), e à correção monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE (Tema 810) até a data de 08.12.2021 e a aplicação da taxa Selic aos juros de mora e correção monetária, à luz da EC no 113/21, a partir de 09.12.2021.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Além dos honorários advocatícios já fixados na parte dispositiva sentença recorrida, supra transcrita, condeno o Recorrente a este título em mais outros 15% (quinze cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024